Tribunal: TJMT
Processo: 1033920-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033920-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS JACOBOSKI - ME - CNPJ: 22.649.666/0001-08 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou a devolução ao agravado do veículo Mercedes Benz
Actros

Megaspace
, ano/modelo 2019, placa QCU9173, após o pagamento dos valores vencidos referentes à mora contratual.

O agravante, instituição financeira, sustenta que, tratando-se de contrato de arrendamento mercantil, não se admite a purgação da mora, sendo inviável a devolução do bem ao arrendatário.

Afirma que a permanência do bem com o agravado gera risco de dano irreparável, pois pode dificultar sua recuperação.

Requer a reforma da decisão para restabelecer a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no contrato de arrendamento mercantil, é possível a purgação da mora para evitar a consolidação da posse do bem em favor do arrendador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a alteração do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento dos Tribunais Superiores passou a ser no sentido de que, também nos contratos de arrendamento mercantil, não é mais permitida a purgação da mora, salvo previsão contratual expressa em sentido contrário.

O depósito realizado pelo agravado corresponde apenas aos valores vencidos, não abrangendo a integralidade da dívida, o que impede a devolução do bem apreendido.

A manutenção da decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de purgação da mora nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

No contrato de arrendamento mercantil firmado após a Lei n. 13.043/2014, não é mais possível a purgação da mora para evitar a reintegração de posse do bem apreendido.

O pagamento dos valores vencidos, sem quitação da integralidade da dívida, não impede a consolidação da posse do bem em favor do arrendador.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º; Lei n. 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 966.303/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/3/2018,
DJe
3/4/2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033920-28.2024.8.11.0000 de decisão

da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado, após o pagamento de valores referentes a mora no contrato.

O agravante alega que, uma vez que o contrato é de arrendamento mercantil, não se admite a purgação da mora e, por conseguinte, não há possibilidade de a devolução do bem.

Argui a existência de risco de dano irreparável já que o veículo pode não ser encontrado novamente para apreensão, o que dificultaria sua recuperação.

Pede a
reforma da decisão agravada para que a liminar
de reintegração de posse
anteriormente concedida seja mantida
.

Efeito suspensivo concedido no ID n.
257582747
.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID n.
265112768
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que determinou a devolução do Mercedes Benz Actros Megaspace, ano/modelo 2019, placa QCU9173, objeto de arrendamento mercantil entre as partes, uma vez que, ante
a
purgação da mora (pagamento dos valores apontados como devidos), determinou a devolução do bem apreendido.

Verifica-se que o agravado depositou o montante referente apenas aos
valores vencidos, ou seja, purgou a mora
, contudo, com a
alteração do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n.
13.043/2014
,
o entendimento majoritário dos Tribunais Superiores
passou a ser
no sentido de que, por analogia, também em arrendamento mercantil
firmado após a edição dessa lei
não é mais possível a restituição do bem apreendido quando o pagamento não é da integralidade da dívida, constituída pelos valores vencidos e vincendos.

Nesse sentido:

“
(...)

2.
Reconhecimento de que até a inclusão do § 15º no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, em 14.11.2014 (Lei n. 13.043/2014), a norma que disciplinava a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor era a do art. 401, I, do Código Civil.
A partir dessa data, contudo, não é mais permitida a purgação da mora também neste tipo de contrato, conforme norma específica.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial provido. Recurso especial conhecido e provido.
”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 966.303/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 3/4/2018)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e restabelecer a liminar de reintegração de posse, a fim de manter em mãos do agravante o veículo objeto do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025